Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INSURGÊNCIA. VIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PRINCÍPIO E REGRA INERENTE E ORIENTADOR DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO FORMA DE SER ASSEGURADO O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 507). INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVANTE. SUJEIÇÃO À PENA PONTUADA PELO LEGISLADOR. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 1.021, §4o).

1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o).

2. Elucidada no trânsito da fase executiva a arguição deduzida pela executada almejando a desconstituição do título executivo sob o prisma da nulidade de sua citação, a matéria, acobertada pela preclusão, é impassível de ser reprisada e renovada, pois já superada, consoante orienta o instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminho para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida (CPC, art. 507).

3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou já irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.

4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).

5. A constatação de que o recurso de agravo interno é manifestamente improcedente, pois volvido a reexaminar decisão que pontuara a intempestividade e descabimento do recurso originalmente formulado, por ter sido agitado de forma serôdia e, ademais, revolver e enfocar matéria já acobertada pela preclusão, determina que a parte agravante seja sujeitada à cominação legalmente estabelecida para a hipótese de forma a ser prestigiado o objetivo do processo (CPC, art. 1.021, §4o).

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.